Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705023-64.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA CAMPOS CAVALCANTE APELADO: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por TALITA CAMPOS CAVALCANTE contra sentença (ID 31144594) prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO-RJ e do Prefeito MARCELO MAGNO, indeferiu o benefício da gratuidade judiciária pleiteado pela parte autora, bem como indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 330, II e III, do Código de Processo Civil – CPC e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. Nas razões recursais apresentadas (ID 31144602), a apelante reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, pois apresentou declaração de hipossuficiência. Pleiteia, também, a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito. No despacho de ID 31737899, foi oportunizado à parte robustecer seu pleito pertinente à gratuidade de justiça com documentos que revelem de modo concreto a alegada hipossuficiência financeira ou comprovar o recolhimento do preparo recursal. Certidão constante do ID 32266300 de que a parte apelante deixou escoar o prazo, sem apresentar manifestação. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) - grifo nosso A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela recorrente. Na hipótese, defende a apelante que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contudo, apesar da declaração de hipossuficiência e de ter sido requerida a apresentação de contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de pagamentos de despesas ordinárias e/ou com eventuais dependentes (ID 31737899), os autos não foram guarnecidos com qualquer documentação nesse sentido, que pudesse, minimamente, indicar qual a efetiva situação econômica da parte apelante. Nada veio aos autos que demonstre, efetivamente, qual a renda auferida e, principalmente, quais os gastos ordinários para permitir apurar a alegada insuficiência. Sequer argumentação foi desenvolvida neste sentido, uma vez que o requerimento se funda, exclusivamente, na apresentação da declaração de hipossuficiência. Em suma, os elementos carreados aos autos são insuficientes à prova do alegado, de sorte que não se contempla hipótese de cabimento da gratuidade de justiça. Importante lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, o que, no caso, deixou de fazer a requerente. Não bastasse, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que eventual condenação nas custas e honorários havida na sentença seria mantida intacta em caso de eventual desprovimento do recurso. Com efeito, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferiores às recolhidas em outros Tribunais. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, restando ausentes demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, ou situação pessoal especial, que efetivamente subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA à apelante. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino que a apelante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator